Tribunal: TJDFT
Processo: 0718582-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO. ÔNUS DA PROVA. ENQUADRAMENTO COMO DEVER JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. A ação de conhecimento foi extinta, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autora não cumpriu a determinação judicial para emendar a petição inicial, com modificação ou exclusão dos pedidos formulados, e por não ter juntado prova documental dos fatos alegados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se é possível determinar à parte autora a modificação do pedido ou se isso viola o princípio dispositivo, bem como se a inobservância ao ônus da prova permite o indeferimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. O artigo 321 do Código de Processo Civil determina ao Juízo que confira à parte a oportunidade de emendar a petição inicial, caso verifique a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do processo.
4. Não compete ao juiz determinar à parte autora que modifique ou exclua pedido relacionado a direito disponível, com interferência nos limites objetivos da demanda, tão somente em razão das provas apresentadas com a petição inicial, sob pena de violação ao princípio dispositivo.
5. O ônus é posição jurídica que não se confunde com o dever, pois aquele não implica responsabilidade para o não cumpridor, apenas a impossibilidade de satisfazer interesse próprio.
6. Não cabe ao juiz realizar análise prospectiva, para determinar se o pedido será julgado procedente ou improcedente, conforme as provas apresentadas com a petição inicial, e concluindo pela improcedência, ordenar que determinada prova acerca do fato constitutivo do direito alegado seja apresentada, transmudando o ônus da prova previsto no art. 373 do CPC em um dever jurídico.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença parcialmente anulada.
8. Mantida a gratuidade de justiça concedida na sentença.
Tese de julgamento: “A petição inicial não pode ser indeferida sem a presença dos requisitos do art. 330 do CPC, com base apenas em determinação judicial de emenda que violou o princípio dispositivo e o dever de imparcialidade, bem como considerou como um dever o ônus probatório previsto no art. 373 do CPC”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 341
Doutrina relevante citada: ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 6a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024; FALCÓN Y TELLA, Maria José. Lições de teoria geral do direito; tradução Cláudia de Miranda Avena. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.